Tribunal: STF
Processo: AP 1193
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 20/11/2024 (eDoc. 115).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS (eDoc. 116).
Em 12/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou o cumprimento da pena restritivas de direitos (eDoc. 204)
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pela extinção da punibilidade de Alessandra Malvina da Trindade Michels quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC para que apresente informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)” (eDoc. 207), o que acolhi, em 26/11/2025 (eDoc.209).
Em 5/3/2026, a defesa de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS comunicou que “até o presente momento, não foi indicada nos autos a forma de recolhimento da multa penal, tampouco houve a expedição de guia específica para pagamento, circunstância que impede a regular quitação da obrigação”.
E, ao final solicitou (eDoc.219):

a) seja determinada a forma de recolhimento da pena de multa imposta, com a expedição da respectiva guia ou indicação do procedimento adequado para pagamento; 
b) após o comprovado adimplemento da multa penal, seja reconhecido o cumprimento integral da pena imposta à sentenciada.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “atualização do valor pela Secretaria Judiciária confere maior precisão sobre o valor devido como pena pecuniária”(eDoc.223), o que acolhi, em 12/3/2026 (eDoc.225).
Em 25/3/2026, a defesa de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS comunicou que “todas as sanções impostas no título condenatório foram integralmente cumpridas, não subsistindo qualquer obrigação pendente em desfavor da sentenciada”.
E, ao final solicitou “a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal”(eDoc.230), juntando, ainda, documento comprobatório (eDoc.231).
Em 27/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Alessandra Malvina da Trindade Michels também quanto ao delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)”(eDoc.235).

É o relatório. DECIDO.

Em 25/11/2025, julguei extinta a punibilidade de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), e determinei à executada, que justificasse o não pagamento da pena de multa, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc.225).
A defesa de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS comunicou o pagamento da pena de multa imposta à apenada, apresentado documento comprobatório (eDoc.231).
Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 235):

“No tocante à pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), foi acostado aos autos o comprovante de pagamento da pena de multa imposta7, devidamente atualizado.
 A manifestação, portanto, é pela extinção da punibilidade de Alessandra Malvina da Trindade Michels também quanto ao delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)”.

Assim sendo, quanto à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc. 235).
Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena de multa imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, (CPF: nº 035.472.339-17).
Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente